Tribunal: STF
Processo: ARE 1584262
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Sanções previstas na LIA. Constitucionalidade. Proporcionalidade das penas. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão em que se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco  condenou o recorrente pela prática de atos de improbidade administrativa, aplicando sanções de perda da função pública, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público, multa civil e perda do valor acrescido ao patrimônio.
2. O recorrente aponta violação ao art. 37, § 4º, da Constituição da República, argumentando a inconstitucionalidade das penas de perda do acréscimo patrimonial e multa por não estarem previstas no rol do referido dispositivo constitucional, bem como a ausência de prejuízo ao erário devido a prévio ressarcimento. Requer a retirada das sanções de perda de bens e multa.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o rol de penalidades por ato de improbidade administrativa, estabelecido no art. 37, § 4º, da Constituição da República, é taxativo ou meramente exemplificativo; (ii) definir se as penas de perda de bens e multa civil, previstas na Lei de Improbidade Administrativa, são constitucionais; e (iii) estabelecer se a análise da proporcionalidade entre o ato de improbidade e as penalidades aplicadas demanda o reexame do quadro fático e probatório, inviável em sede extraordinária.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o rol de penalidades aplicáveis por ato de improbidade administrativa, estabelecido no art. 37, § 4º, da Constituição da República, não é taxativo, sendo possível ao legislador ordinário prever outras cominações em vista da especial proteção ao combate à corrupção e à defesa do patrimônio público.
5. A constitucionalidade da pena de perda de bens e valores é respaldada pelo art. 5º, inc. XLVI, al. "b", da Constituição.
6. A análise da proporcionalidade entre o ato de improbidade e as penalidades aplicadas demanda o reexame do quadro fático-probatório e da legislação de regência, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279  da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.
_________
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.420.322-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2024.


DECISÃO


             1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 19 DA LEI DE AÇÃO POPULAR À SENTENÇAS DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DE IMPROBIDADE. CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. FRUSTRAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO. DANO PRESUMIDO. PAGAMENTO INDEVIDO A VEREADOR. MANDATO CASSADO POR DECISÃO JUDICIAL IRRECORÍVEL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO. TERCEIRO BENEFICIADO. DANO MORAL COLETIVO AFASTADO. PENALIDADES RAZOÁVEIS E PERTINENTES. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE. RECURSOS VOLUNTÁRIOS PREJUDICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. 
1. Tratando-se de procedência parcial do pedido formulado pelo Ministério Público nos autos de ação de improbidade administrativa, afigura-se imperioso o reexame da sentença por aplicação do já aludido art. 19 da Lei n° 4.717/65, a fim de garantir especial proteção ao patrimônio público e prestigiar o microssistema processual de tutela coletiva. Portanto, o conhecimento de ofício do reexame necessário se impõe. Precedentes citados. 
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de configurar dano presumido (in re ipsa) na hipótese de frustração do processo de licitação. 
3. Pois bem, à vista do Relatório de Auditoria do TCE de fls. 99/130, houve a frustração processo licitatório, na medida em que foi adquirido combustível de forma fracionada no valor de R$ 2.400,00, na data de 16/05/2008 e R$ 5.840,00, na data de 30/12/2008, atingindo, assim, valor de R$ 8.240,00 durante o exercício do ano de 2008. Nesse contexto, tendo em vista que a administração poderia se valer da contratação direta desde que o montante não excedesse o valor de R$ 8.000,00, nota-se que ocorreu o fracionamento de despesa, frustrando, assim, o procedimento licitatório. 
4. Logo, objetivamente a conduta do primeiro réu se enquadra como improbidade administrativa na modalidade de prejuízo ao erário (art. 10 da LIA). Calha destacar que o valor ínfimo do dano ao erário não é capaz de afastar a conduta nefasta do réu, notadamente porque o prejuízo nessa modalidade (frustração ao processo licitatório) se afigura presumido, conforme entendimento abalizado da jurisprudência do STJ. O elemento subjetivo da conduta se encontra presente na modalidade dolosa, isso porque o fracionamento ocorreu de forma livre e consciente, frustrando, portanto, a utilização do processo licitatório. 
5. Do arcabouço probatório, dessume-se que o segundo réu teve seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral por decisão irrecorrível, mas, apesar disso, continuou a exercer suas funções na Câmara Municipal sob o pretexto de evitar a paralisação do trabalho do Poder Legislativo Municipal em razão da inexistência de suplentes. Com isso, o primeiro réu, exercendo a prerrogativa de ordenador de despesas, teria autorizado o pagamento do subsídio em favor do edil cassado, sob o argumento do desempenho de seu labor na condição de vereador. 
6. O primeiro réu, por sua vez, ao autorizar o pagamento sem respaldo jurídico e de modo a facilitar o enriquecimento ilícito do segundo réu, cometeu claramente ato de improbidade administrativa na modalidade de prejuízo ao erário (art. 10, incisos IX e XII, ambos da LIA). 
7. Ora, se é certo que a sua cassação trouxe prejuízo ao desenrolar das atividades do Poder Legislativo Municipal, em face da ausência de suplentes aptos ao preenchimento do cargo vago em decorrência de decisão judicial, deveria o legislativo municipal valer-se do instituto previsto no art. 113 do Código Eleitoral a fim de evitar a paralisação do poder, e não manter em atividade um vereador cassado peal Justiça Eleitoral. 
8. Assim, tendo em vista que o primeiro réu optou de forma livre e consciente por permitir o enriquecimento ilícito do segundo réu, tem-se pela presença do elemento subjetivo da conduta.
9. Não se olvida que uma das alegações do primeiro réu versa sobre a devolução comprovada do dano ao erário, mas isso, frise-se, não impede a caracterização do ato de improbidade administrativa, isso porque, segundo a jurisprudência do STJ, a devolução ao erário é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba e a evitar o cometimento de novas infrações. 
10. Por sua vez, observa-se que o segundo réu não estava investido em cargo público na época dos fatos objeto da presente ação, de modo que ocupa o polo passivo na condição de terceiro, isto é, daquele beneficiado pelo ato ímprobo praticado pelo primeiro réu, isso em respeito ao preconizado no artigo 3º da LIA. 
11. No caso em tela, consoante apontado acima, o primeiro réu efetuou o pagamento de subsídios ao segundo réu, mesmo após este ter seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral, razão pela qual, apesar de inexistir lastro jurídico para tanto, beneficiou-se do pagamento de tais valores. Ao assim proceder, objetivamente enriqueceu-se o segundo réu ilicitamente dos valores adimplidos pelo erário municipal, de modo a atrair a incidência do caput do art. 9º da LIA. 
12. Ora, se não ocupava cargo público em razão da cassação do seu mandato, não poderia perceber qualquer montante a título de subsídio remuneratório. Eis aqui o elemento subjetivo da conduta, consistente no intento livre e consciente de incorporar ao seu patrimônio valor remuneratório a que não faria jus, pois, repise-se, cassado o seu mandato de vereador pela Justiça Eleitoral. 
13. Com efeito, à vista da documentação acostada nos autos, dessume-se que a conduta do segundo réu se enquadra como ímproba, na modalidade de enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA). 
14. Os atos de improbidade administrativa referenciado nos autos não são capazes de gerar um abalo negativo à moral da coletividade. É que tais atos geraram apenas repercussão no erário público municipal. Assim, tal qual o entendimento do julgador de primeiro grau, tenho que não seria o caso de condenar os réus em dano moral coletivo. 
15. Reexame necessário provido parcialmente para, reformando a sentença recorrida, (i) condenar João Cipriano Bezerra (primeiro réu pela prática de ato de improbidade administrativa na modalidade prevista no art. 10, VIII, IX e XII da LIA, sancionando-o às seguintes penalidades: a) perda da função pública, caso a exerça; b) suspensão dos direitos políticos por oito anos; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; d) multa civil no valor do dano; e (ii) condenar David Anselmo de Aguiar (segundo réu) pela prática do ato de improbidade administrativa na modalidade prevista no caput do art. 9º da LIA, sancionando-o às seguintes penalidades: a) perda do valor acrescido ao seu patrimônio; b) perda da função pública, caso a exerça; c) suspensão dos direitos políticos por dez anos; d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e) multa civil no valor do enriquecimento ilícito. 
16. Restam prejudicados os apelos voluntários. 
17. Não é o caso de condenar os apelados em honorários advocatícios, visto que a ação de improbidade restou proposta pelo Ministério Público.” (e-doc. 19).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 37, § 4º, da Constituição da República.

3.1. Discorre sobre a inconstitucionalidade da aplicação das penas de perda do acréscimo patrimonial e multa (arts. 6º e 12 da LIA), ante a ausência de previsão no rol das penas imponíveis pela prática de ato de improbidade administrativa estabelecido no art. 37, § 4º, da CRFB.

3.2. Sustenta a ausência de prejuízo ao erário, tendo em vista que, segundo alega, procedeu ao ressarcimento antes mesmo do ajuizamento da presente demanda.

3.3. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam “retiradas as sanções de perda de bens e multa, indevidamente aplicadas” (e-doc. 44). 

É o relatório.

Decido.

4. Ao analisar os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, o Colegiado de origem assentou:


 “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. REEXAME NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROFUNDIDADE DA MATÉRIA EXAMINADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PENALIDADES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMULADAS E ISOLADAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PRESERVADOS. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE PERDA DE BENS E VALORES RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGANTE QUE VISA REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ANALISADAS SATISFATORIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS POR UNANIMIDADE.
1. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso cabível para atacar eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erro material existentes na decisão embargada (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015). 
2. Extrai-se do voto do relator, responsável por conduzir o acórdão guerreado, que a sentença prolatada foi submetida ao reexame necessário por força da aplicação analógica do art. 19 da Lei 4.717/65, tendo em vista a sucumbência parcial do Ministério Público em sede de ação de improbidade administrativa. É sabido que o reexame necessário permite de forma ampla a revisão do julgado pelo tribunal ad quem, sendo assente que, em se tratando da matéria a ser revisada, incidem os efeitos devolutivo e translativo, de sorte a permitir ao Tribunal conhecer do litígio em todos os seus aspectos — tanto em sua extensão horizontal (efeito devolutivo), quanto vertical (efeito translativo). Assim, não obstante o embargante tenha alegado que não houve contraditório e ampla defesa quanto aos fatos examinados por ocasião do reexame necessário, verifica se que tal argumento não merece acolhimento. É que, além de examinar o feito com a profundidade inerente ao aludido reexame necessário, analisando-se os fatos apontados na exordial, os quais o embargante teve oportunidade de impugnar e contraditar, inexiste no Código de Processo Civil ou mesmo no Regimento Interno do TJPE qualquer obrigação de proceder com a intimação das partes.
3. Em se tratando da omissão do acórdão não ter enfrentado a insignificância do valor decorrente do fracionamento de despesas, ressalte-se que expressamente o voto condutor da decisão colegiada tratou com especificidade de tal argumento. 
4. Acerca do argumento de que o acórdão vergastado seria contraditório ao afastar a existência de prejuízo ao erário, mas, mesmo assim, impor ao embargante a multa no valor do dano, frise-se que as penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa são distintas, de modo a possibilitar a aplicação isolada ou cumulativa. Não há contradição, porque, embora tenha sido afastada a penalidade de ressarcimento ao erário por se mostrar desnecessária, tendo em vista o ressarcimento administrativo prévio, fixou-se a pena de multa civil para desestimular novas condutas desonestas, isso consta expressamente do voto do relator. A irresignação do embargante, na verdade, versa sobre a base de cálculo utilizada para fixar o montante da multa civil, in casu, o valor do prejuízo já ressarcido administrativamente. Nesse contexto, considerando a aplicação isolada da pena de multa civil, bem como a utilização de base de cálculo no importe do ressarcimento efetivado, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se inexistente a contradição apontada. 
5. A pena de perda do valor acrescido ilicitamente ao seu patrimônio teve por escopo despojar dos valores recebidos sem lastro legal, e não ressarcir o erário. Trata-se, portanto, de penalidade isolada e relacionada com a conduta ímproba praticada pelo embargante, qual seja, enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA). Com isso, não obstante tenha ocorrido o ressarcimento ao erário pelo primeiro réu, o segundo réu, ora embargante, restou condenado a perda do valor acrescido ilicitamente ao seu patrimônio para evitar o enriquecimento ilícito. 
6. A pena de ressarcimento ao erário tem o condão, como o próprio nome já diz, de recompor o patrimônio que fora lesado pela prática do ato ímprobo, enquanto a pena de perdimento de bens tem por escopo evitar o enriquecimento ilícito. Esse, aliás, é o entendimento da melhor doutrina e da jurisprudência do STF. 
7. Embora o §4º do art. 37 da CF não disponha como penalidade pela prática de ato de improbidade administrativa a perda de bens e valores, a sede material constitucional da aludida pena está no disposto no art. 5 9 , XLVI, "b", da Constituição da Federal. Com isso, embora tenha suscitado a inconstitucionalidade, na ocasião, da penalidade de perda e valores, nota-se que há respaldo constitucional para sua fixação por legislação ordinária.
8. O voto balizador do acórdão, a fim de aquilatar a necessidade e adequação das penalidades previstas na LIA, consignou a pertinência de cada pena que lhe foi aplicada, ressaltando, em especial, a imperiosidade de majoração da penalidade de suspensão dos direitos políticos para o máximo legal (10 anos), "(...)tendo em vista que o réu afrontou o conteúdo da decisão da Justiça Eleitoral responsável por afastá-lo do cargo (...)". Nesse contexto, ainda que de forma sucinta, foi aquilatada concretamente a necessidade e gradação das penalidades impostas, sendo a alegada falta de fundamentação despida de sustentáculo jurídico. 
9. Os recursos foram desprovidos por unanimidade de votos.” (e-doc. 32).

5. De início, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o rol de penalidades aplicáveis por ato de improbidade administrativa estabelecido no § 4º do art. 37 da Constituição da República não é taxativo, podendo o legislador ordinário estabelecer outras cominações, tendo em vista a especial proteção da Carta Maior ao combate à corrupção e à defesa do patrimônio público. Confiram-se os precedentes abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.429/1992. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA LEI 14.230/2021. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. PARCIAL PERDA DE OBJETO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 
1. Tendo em vista a modificação substancial dos arts. 3º, 9º, 10, 11, 17, 20, 22 e 23 da Lei 8.429/1992, pela reforma introduzida pela Lei 14.320/2021, sem aditamento da petição inicial pelo autor, é imperioso o reconhecimento da perda parcial de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, em relação a esses dispositivos, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
2. Esta Corte consolidou o entendimento de que o duplo regime sancionatório de agentes políticos é possível, à exceção do Presidente da República, de modo que não se vislumbra inconstitucionalidade no art. 2º da Lei 8.429/1992. Precedentes. 
3. O art. 12 da Lei 8.429/1992 não contraria a garantia da intransmissibilidade da sanção. A norma mostra-se razoável e necessária, limitando sua abrangência às pessoas jurídicas das quais o particular condenado por ato de improbidade administrativa é sócio majoritário, ou seja, atua ostensivamente no controle e direcionamento da atividade empresarial. 
4. O art. 13 do diploma legal, que prevê a obrigação de todo agente público apresentar sua declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, busca assegurar mecanismos de fiscalização do patrimônio de agentes públicos, de modo a resguardar a moralidade e o erário, razão pela qual normas dessa natureza já foram placitadas pelo Tribunal, inexistindo ofensa ao postulado da proporcionalidade. 
5. O art. 15 da Lei 8.429/1992, ao preconizar o acompanhamento do procedimento administrativo relativo a possível ato de improbidade pelo Ministério Público não viola o postulado da separação entre os Poderes. O mero acompanhamento do processo não representa interferência em sua condução. A norma permite que os órgãos de controle tenham imediato conhecimento de condutas ímprobas, de modo a adotar as providências pertinentes em seu âmbito de atuação, com o integral conhecimento das circunstâncias probatórias e do desfecho do processo administrativo. 
6. Quanto ao art. 21, inciso I, da Lei 8.429/1992, inexiste relação entre a cláusula constitucional do devido processo legal e a desnecessidade de comprovação do dano ao patrimônio público para configuração de determinados atos de improbidade. A defesa da probidade administrativa não se restringe à proteção do erário, sob o prisma patrimonial, alcançando condutas que, mesmo sem lesionar o erário, resultam em enriquecimento ilícito de terceiros (art. 9º) ou violam princípios da Administração Pública (art. 11). 
7. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada improcedente.”
(ADI nº 4.295/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 22/08/2023, p. 29/02/2023). 


“AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento.” (RE 598.588-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, 15/12/2009, p. 26/02/2010) 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ART. 12, III, DA LEI Nº 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. TEMA N. 309/RG. IMPERTINÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
1. As sanções civis impostas pelo art. 12 da Lei n. 8.429/1992 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. 
2. Ao apreciar o RE 976.566, Relator o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 576 da repercussão geral, o Supremo concluiu que o processamento e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede a responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias.
3. Não há correspondência entre a hipótese do caso concreto e a matéria submetida à repercussão geral no RE 656.558, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli (Tema n. 309/RG).
4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à proporcionalidade e razoabilidade da sanção imposta – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
5. Agravo interno desprovido.” 
(ARE nº 1.457.947-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/03/2024, p. 08/03/2024).

6. No mais, a partir do explicitado nos embargos de declaração já transcritos nesta decisão, a análise a respeito da proporcionalidade entre o ato de improbidade e as penalidades aplicadas dependeria do reexame do quadro fático dos autos e da legislação de regência, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: ADULTERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.296.917-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/05/2024, p. 29/05/2024).
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil por ato de improbidade administrativa. Operação Lava a Jato. Extinção da ação em relação à empresa que firmou acordo de leniência. Ressarcimento integral do dano (material e moral). Oponibilidade em relação a terceiros. Princípios constitucionais da segurança jurídica e da proporcionalidade da pena. Reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.420.322-AgR/PR, Rel.Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 28/01/2025). 

7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo,  na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator